Tribunal: TJBA
Processo: 8073394-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073394-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TANIA NANCY RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. LEI ESTADUAL N.º 8.261/2002. AUSÊNCIA DE COMPROVOÇÃO DA APOSENTADORIA COM DIREITO À PARIDADE. ART. 3.º DA EC N.º 47/2005. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de incluir a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos, com fundamento no direito à paridade entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetrante faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos, com base no art. 3.º da EC n.º 47/2005; e (ii) saber se a ausência de documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos legais inviabiliza a concessão da segurança no âmbito mandamental. III. Razões de decidir 3. A concessão de mandado de segurança exige direito líquido e certo, o qual deve estar comprovado por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 4. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade. 5. Dessa forma, se a aposentadoria do servidor ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005. 7. Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a impetrante ingressou no serviço público em 14/03/1991, conforme demonstram os documentos de ID 74295129, ou seja, antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003. Posteriormente, aposentou-se em 16/10/2013, conforme portaria de ID 74295128. No entanto, não apresentou nos autos qualquer comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, como, por exemplo, a comprovação de 30 anos de contribuição. 8. Portanto, no caso em apreço, não é possível aferir se quando a impetrante foi para a inatividade preenchia todos requisitos exigidos pelo art. 3.º da EC n.º 47/2005 para permitir a concessão de paridade, quais sejam: 1 - trinta anos de contribuição; 2 - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; e 3 - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1.º, inc. III, alínea 'a', da Constituição Federal [60 anos, se homem e 55, se mulher], de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inc. I do caput deste artigo. 9. A ausência de tais documentos inviabiliza a verificação do direito alegado e afasta a possibilidade de concessão da ordem mandamental. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inviável a dilação probatória. 2. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 3.º da EC n.º 47/2005 impede o reconhecimento do direito à paridade remuneratória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 8.º e 17; EC n.º 41/2003, arts. 6.º e 7.º; EC n.º 47/2005, art. 3.º; Lei n.º 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; STF, AgR no RE 1212662/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 14.02.2020; STF, MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 16.02.2001. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8073394-49.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante TANIA NANCY RIBEIRO DOS SANTOS, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22